Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL PELO EXECUTADO. PRAZO SOMENTE APÓS O LAPSO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o depósito realizado pelo executado configuraria ciência inequívoca do débito, antecipando o termo inicial do prazo para impugnação.
1.2. O juízo de origem considerou intempestiva a impugnação apresentada, por ter sido protocolada após o prazo computado com base na data do depósito voluntário.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, na hipótese de o executado ter efetuado depósito antes do escoamento do prazo de 15 dias para pagamento voluntário.
III. Razões de decidir
3.1. O Código de Processo Civil estabelece que o prazo de 15 dias para a impugnação ao cumprimento de sentença somente se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, independentemente de depósito realizado anteriormente (arts. 523 e 525 do CPC).
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depósito para garantia do juízo não altera o termo inicial do prazo para impugnação, que somente se inicia após o decurso integral do prazo para pagamento voluntário.
3.3. No caso concreto, o executado registrou ciência do ato em 09/12/2024, iniciando-se o prazo para pagamento, que findaria em 29/01/2025; assim, o prazo para impugnação se encerraria em 19/02/2025, sendo tempestiva a impugnação apresentada em 18/02/2025.
3.4. Manifesto o vício na decisão agravada, que incorreu em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão impugnada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Teses de julgamento: “1. O prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, ainda que o executado realize depósito antecipado. 2. O depósito parcial ou total não antecipa o termo inicial do prazo para impugnação”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 523 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2107637, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.03.2024; STJ, REsp 1.761.068, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020.